Tribunal: TJSP
Processo: 3005691-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de segurança – Cumprimento de sentença – Decisão agravada que determinou a juntada de recálculo pormenorizado de cada CDA elencada na petição inicial pela FESP – Documentos acostados aos autos que, todavia, são suficientes para comprovar as alegações da Fazenda e demonstrar o cumprimento da obrigação – Decisão reformada – Recurso provido.